Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602733-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43771493 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não utilizados não constituem sobras de campanha, sendo
obrigatório o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha
ao Tesouro Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

No caso concreto, o prestador aduziu que “o comprovante emitido pelo app
do banco foi extraviado e não há como imprimir outro, tendo em vista que a conta foi
encerrada e não existe mais acesso ao aplicativo”.

Através da consulta disponibilizada pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE foi analisado o extrato bancário da conta destinada à movimentação de
recursos do FEFC e observa-se a existência de 01 (uma) opera

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0602733-65.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ROMULO QUENEHEN, PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROMULO QUENEHEN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771493
27/11/2023
14:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.874

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602733-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROMULO QUENEHEN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ROMULO QUENEHEN
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . O R I G E M D O S
RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO E O
PRÓPRIO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. – IRREGULARIDADE
FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESAS E
R E C E I T A S . P O N D E R A Ç Ã O D A S
C I R C U N S T Â N C I A S . S O B R A D E
C A M P A N H A . R E S T I T U I Ç Ã O A O
TESOURO NACIONAL. COMPREENSÃO
D O
T R E - P R .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de
Num. 43771493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente
formal, mormente quando a origem dos
recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato ou o próprio
prestador.

2. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-
TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode caracterizar
infração grave, salvo justificativa
acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento
da Prestação de Contas final.

2.1. Na espécie, o percentual que 8,44%
do total de recursos movimentados
durante a campanha admite a anotação
de ressalva, desde que declaradas todas
as receitas e despesas na prestação de
contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral.
Precedentes desta Corte.

3. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o
recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

4. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não
comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo
qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

Num. 43771493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROMULO QUENEHEN,
candidato a deputado estadual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

O candidato teve 1.018 votos válidos.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118759) e das contas finais
(ID 43292351).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43445944), não houve impugnação (ID 43453580).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43657054), face os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a) houve
descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios financeiros; b) constaram
doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; c) não constam
recebimento de recursos de origem não identificada; d) não constam recebimento de
recursos de fonte vedada; e) não constam sobras de campanha e dívidas de campanha.

Instado a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador
apresentou manifestação. (ID 43729559).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (ID 43736592).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
Num. 43771493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
receita total o valor de R$ 134.532,85 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e
dois reais e oitenta e cinco centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer
técnico (id. 43719149):

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais a se manifestar pela desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

Sobre a irregularidade, o prestador apresentou a seguinte justificativa:

“[...] as doações recebidas na última semana antes da eleição do primeiro turno, frisa-
se que não foram apresentadas tempestivamente, em razão do SPCE apresentar erro.
Segundo técnicos do TRE, o sistema havia sido fechado para envios por motivos de
segurança para a votação do 1º turno das eleições gerais. Situação está relatada na
nota explicativa id 43299043. Quanto a doação de R$ 6.300,00 foi realizada após a
eleição na data de 28/10/2023 para pagamento de despesas de campanha”.
Num. 43771493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

No caso em tela, o descumprimento da entrega dos relatórios financeiros
referem-se a 2 (duas) doações realizadas pela Direção Estadual do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB e outras 6(seis) doações realizadas pelo próprio candidato, ora
prestador.

O prestador de contas doou a sua campanha a quantia total de R$ 13.933,85
(treze mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), em 6 doações
realizadas entre os dias 26/09/2022 e 30/09/2022. Também, recebeu doação, da direção
estadual do Partido Político, no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais),
nos dias 28 e 30/09/2022.

Num. 43771493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

Nos termos do artigo 47, da Res. -TSE nº 23.607/2019, supracitado, o
prestador deveria ter apresentado os relatórios financeiros correspondentes em 72 horas
após o recebimento, entretanto todos os relatórios financeiros, somente foram enviados
após o primeiro turno das Eleições Gerais de 2022.

Especificamente, a respeito das doações realizadas pela Direção Estadual do
PTB que totalizam R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) e equivalem a 15,83%
da movimentação financeira de campanha, embora reste caracterizado o atraso no envio
do recurso financeiro, o entendimento desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral é que,
nesta situação em análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio candidato a
qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO
PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas provenientes da Direção Estadual do partido ao qual está filiado o prestador de
contas, caracteriza-se mera irregularidade formal.

Em outro vértice, constata-se, também, a extemporaneidade no envio dos
relatórios financeiros relativo às doações realizadas pelo próprio candidato, ora
Num. 43771493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

prestador, no valor total R$ 13.933,85 (treze mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e
cinco centavos), em 6 doações realizadas entre os dias 26/09/2022 e 30/09/2022, que
representam 15,31%.

Verifica-se que esses recursos captados na campanha são originários de
recursos próprios do candidato, pelo que não se vislumbra a irregularidade, na medida em
que não causa prejuízo à formação da vontade dos eleitores, sendo esperado que esse
tipo de doação ocorra.

Dessa forma, considerando que o total das doações não representa valor
relevante no contexto da campanha, não obstante o tempo de atraso na apresentação do
relatório financeiro de doação, não houve, no presente caso, prejuízo à transparência e
fiscalização das contas.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

[Grifou-se]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM
DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS.
DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
Num. 43771493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de apenas um dia na entrega da prestação de contas
final é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva,
vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte dos
atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura vício de natureza formal,
passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342212, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação das irregularidades na
entrega tardia dos relatórios financeiros por meio de anotação de ressalvas às contas.

II.ii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo, item 10.2.2., consta, ainda, que foi detectado
gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadação
seguem as mesmas balizas analisadas no item II.i. e fixadas no art. 28, § 4º, I e II da Lei
nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da
Res.- TSE nº 23.624/2020, alhures transcritos.

Esta obrigatoriedade possui como objetivo dar maior publicidade e
Num. 43771493 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser
realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas” (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe 19/02/2020).

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas,
de despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes
sociais, em valor superior ao montante registrado na prestação de
contas, configura irregularidade, que enseja a devolução ao partido
da quantia divergente, eis que a despesa foi realizada com
recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra de
Num. 43771493 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de
doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial
para entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do
art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave
que compromete a transparência, controle e fiscalização das
contas, quando atinge–se percentual de irregularidade de 88,48%
em relação ao total de recursos movimentados durante a
campanha.

3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância formalizada
posteriormente, sem que haja garantia quanto à efetiva realização
dos serviços na forma como descritos nos contratos, cujos
instrumentos são também falhos quanto às informações
obrigatórias (dados incompletos, alguns sem assinatura do
prestador de serviços e todos desacompanhados de comprovação,
seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12,
e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge 73,59% do total
de despesas contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos com militância conduz,
quando a despesa foi paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, à determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
Num. 43771493 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

global nas contas. Precedentes do TSE.

4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge
44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas(...).

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Veja-se que o entendimento desta Corte e da Corte Superior considera que a
apresentação intempestiva das contas ou suas inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização concomitante e à
confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.

Na espécie, foi detectado gasto eleitoral realizado em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no valor
de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o que corresponde a diminutos 0,61% do
total de gastos.

Devidamente intimado, o prestador se limitou a alegar que “A nota fiscal foi
emitida na época sem o conhecimento do candidato, que tomou ciência do documento
somente no final da campanha quando teve que realizar o pagamento, por esta razão não
foi declarado na prestação de contas parcial. Frisa-se que o pagamento foi realizado
somente após a prestação de contas parcial.”.

Em que pese a manifestação do prestador, a justificativa arguida não é hábil
a afastar a irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais e
da responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre
os candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Todavia, como se vê, o valor em percentual, 0,61% da movimentação
financeira de campanha, é diminuto e possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, já que não supera o patamar de 10% dos recursos
movimentados na campanha, conforme entendimento desta Corte e do TSE, sendo caso,
a aposição de ressalvas.

II.iii. Arrecadação de recursos prévia à prestação de contas parcial e que
nela não informada - Item 9.1

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da inconsistência:

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
Num. 43771493 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadação também é previsão do art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º
9.504/97, reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.-
TSE nº 23. 624/2020.

Especificamente, a Resolução do TSE que regulamenta as prestações de
contas para as eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do
candidato de apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2022, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte deve acompanhar a
orientação normativa advinda do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a entrega
tardia prejudica a análise das contas pela Justiça Eleitoral, considerando-se o prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato, salvo
apresentação de justificativas devidas.

No caso concreto, a prestação de contas parcial omite o recebimento de três
parcelas de doações, realizadas entre 05 e 06/09/2022 e cuja soma é de R$ 10.544,00
(dez mil quinhentos e quarenta e quatro reais). Conforme indica o relatório conclusivo, a
omissão atinge 7,83% das receitas financeiras de campanha.

Em princípio, está caracterizada a irregularidade. Contudo, em julgamento
recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se temperamento à rigidez da
compreensão exposta, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelo
candidatos é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste
sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
Num. 43771493 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

ÓRGÃO PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO
P L E I T O E R E P A S S E D A D I R E Ç Ã O N A C I O N A L .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS. IRREGULARIDADES
EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a
depender da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à
desaprovação, conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Contudo, o envio dos relatórios financeiros
antes do pleito e em se tratando de recursos oriundos do Diretório
Nacional afasta eventual prejuízo à transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias e antes mesmo de qualquer notificação ao partido configura
mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que
as irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade
e a transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com
ressalvas das contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 178, Data 26/08/2022)

Como se observa na tabela acima transcrita, a hipótese bem se amolda ao
caso concreto pois todas as doações ora analisadas são oriundas do partido político, de
modo que a irregularidade ora analisada é passível de superação, com a anotação de
ressalvas.

II.iv. Sobras de campanha- Ausência de comprovação do recolhimento à
União - Item 7.1.2.

O Setor Técnico apurou que foi realizado o lançamento de despesa eleitoral
com descrição de ‘SOBRAS DE CAMPANHA do FEFC’, contudo não foi possível
confirmar o recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, haja vista a ausência
de comprovante de pagamento.

Os recursos do FEFC não utilizados na campanha eleitoral não constituem
Num. 43771493 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

sobra de campanha e o seu valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
§5º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43771493 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não utilizados não constituem sobras de campanha, sendo
obrigatório o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha
ao Tesouro Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

No caso concreto, o prestador aduziu que “o comprovante emitido pelo app
do banco foi extraviado e não há como imprimir outro, tendo em vista que a conta foi
encerrada e não existe mais acesso ao aplicativo”.

Através da consulta disponibilizada pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE foi analisado o extrato bancário da conta destinada à movimentação de
recursos do FEFC e observa-se a existência de 01 (uma) operação de débito, por meio do
cheque nº0571281, no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) todavia, não foi possível
confirmar que a Guia de Recolhimento à União-GRU, juntada aos autos, foi quitada com a
compensação do cheque acima descrito. Isso porque não foi possível confirmar o valor
recolhido aos cofres do Tesouro, tendo em vista a ausência de comprovante de
pagamento.

Por conseguinte, ao deixar de apresentar o comprovante de recolhimento da
quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) de recursos recebidos do FEFC para o Tesouro
Nacional, houve afronta ao art. 50, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, concretizando-se a
irregularidade.

No entanto, em que pese o reconhecimento da irregularidade, que equivale a
parcos 0,11% da movimentação financeira de campanha, é irrisório e autoriza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva na
Num. 43771493 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

prestação de contas.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 135, Data 17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não utilizados não constituem sobras de campanha, sendo
obrigatório o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha
ao Tesouro Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)
Num. 43771493 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

Entretanto, a aprovação das contas com ressalvas não obsta a determinação
de devolução do valor devido ao Tesouro Nacional, como determina o art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

II.v. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves,
como: a) atraso no envio dos relatórios financeiros; b) arrecadação de recursos antes da
entrega da parcial mas, nela não informados; c) gasto eleitoral omitidos na parcial e; d)
sobras do FEFC não recolhidas aos cofres públicos.

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira efetivamente
constatada, no presente caso, foi no valor total de R$17,00 (dezessete reais) referente à
sobra de campanha. As demais irregularidades somadas totalizam 47,33% da
movimentação financeira e embora representem um percentual elevado, referem-se a
inconsistências meramente formais e não impediram ou dificultaram minimamente a
fiscalização pelos eleitores por esta Justiça Especializada

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa
irregularidades que não comprometeram sua transparência, as contas devem ser
aprovadas com ressalvas, na forma do art. 74, inc. II, da Res. TSE nº 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas de ROMULO QUENEHEN, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento
total de R$ 17,00 (dezessete reais), ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos
79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido, a partir de novembro/2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da
formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.
Num. 43771493 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602733-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROMULO
QUENEHEN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: ROMULO QUENEHEN - Advogados
do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771493 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714183052200000042729647
Número do documento: 23112714183052200000042729647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:59:12